Tribunal: TJSP
Processo: 1008918-58.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos de empréstimo (BB renovação consignação e BB crédito renovação) – Inépcia da petição inicial – Inocorrência - Peça que atende a todos os pressupostos exigidos pela lei – Alegação de ausência de interesse de agir - Insubsistência, uma vez que, em tese, é admitida a revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste celebrado entre as partes –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contratos de empréstimo (BB renovação consignação e BB crédito renovação) – Inépcia da petição inicial – Inocorrência - Peça que atende a todos os pressupostos exigidos pela lei – Alegação de ausência de interesse de agir - Insubsistência, uma vez que, em tese, é admitida a revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste celebrado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por força da Súmula 297 do C. STJ - Preliminares suscitadas em contrarrazões afastadas.

AÇÃO REVISIONAL – Contratos de empréstimo (BB renovação consignação e BB crédito renovação) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008918-58.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUCIANA CLAUDIA MESTRINELLI GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No: 29927
APEL.No: 1008918-58.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APTE. : LUCIANA CLAUDIA MESTRINELLI GOMES (JUST GRAT)
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO REVISIONAL
Contratos de empréstimo (BB
renovação consignação e BB crédito renovação) Inépcia da
petição inicial Inocorrência - Peça que atende a todos os
pressupostos exigidos pela lei
Alegação de ausência de
interesse de agir - Insubsistência, uma vez que, em tese, é
admitida a revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a
harmonia do ajuste celebrado entre as partes Inteligência dos
artigos 54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável por força da Súmula 297 do C. STJ -
Preliminares suscitadas em contrarrazões afastadas.
AÇÃO REVISIONAL
Contratos de empréstimo (BB
renovação
consignação
e
BB
crédito
renovação)

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado
entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e
do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez
que não há demonstração de eventual disparidade da taxa
praticada em relação àquela de mercado à época de contratação
para operação de crédito da mesma espécie Impossibilidade
de sua redução - Capitalização de juros Inocorrência, em sua
acepção legal, quando da celebração do contrato Incidência,
apenas, de método composto de formação da taxa de juros,
calculada previamente ao início da relação contratual

Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros
propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento
jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ,
sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp
973.827/RS) Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
88/94,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de
contratos de empréstimo BB renovação consignação e BB
crédito renovação) movida em face do apelado, condenando-a
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
causa, observada a gratuidade a ela concedida.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que os juros cobrados são
abusivos; que a capitalização de juros é vedada, ante os
termos da Súmula 121 do C. STF e da inconstitucionalidade
do art. 5o da MP 2170-36/01.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade de
justiça.
O apelado ofereceu contrarrazões, suscitando,
preliminarmente, que a apelante é carecedora de ação, por
falta de interesse de agir, e que a petição inicial é
inepta; no mérito, sustenta o acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, as preliminares arguidas pelo
apelado devem ser afastadas.
Isto porque não há se falar em inépcia da inicial,
pois ela atende aos pressupostos do artigo 319 do Código de
Processo Civil, sendo possível compreender os fatos e a
pretensão
jurídica
da
apelante,
dos
quais
decorre
logicamente a conclusão, não se olvidando, outrossim, que a
peça inaugural, quando inepta, obsta o exercício do direito
de defesa e, como se verifica dos autos, o apelado pôde
defender-se com plenitude.
Igualmente não há se cogitar em ausência de
interesse de agir, uma vez que, nos termos dos artigos 54,
§ 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável à hipótese por força da Súmula 297 do C.STJ, é
cabível, em tese, a revisão contratual quando o ajuste
importar ônus ao consumidor ou contiver cláusulas que
permitam a fixação unilateral de encargos abusivos no
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
Dito isto, não há dúvida de que os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Superadas estas questões, no que concerne aos
juros remuneratórios, como já sabido, não há dúvida que
eles não se submetem ao limite de 12% ao ano, diante das
diretrizes de macroeconomia vigentes, da Súmula 596 e
Súmula Vinculante n° 07, ambas do C. Supremo Tribunal
Federal, e da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade,
desde que alegado e demonstrado estar ela situada acima da
média de mercado na época da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
5
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
6
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência de
cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada de
quaisquer elementos convincentes, não autoriza a pretendida
modificação da cláusula contratual.
De seu turno, não há como se acolher a tese
relativa à capitalização de juros.
Isso porque, no tocante à operação de crédito ora
discutida, quando de sua constituição, inexistente a
capitalização de juros propriamente dita, uma vez que o
respectivo instrumento, de maneira clara e específica,
estipula a cobrança de juros calculados previamente ao
início do cumprimento da obrigação, com indicação das
prestações em valores fixos e iguais, e referência à taxa
mensal e à correspondente taxa anual efetiva, apuradas de
acordo com método matemático composto de formação de juros
(sistema utilizado para calcular a equivalência de taxas de
juros no tempo), procedimento este que não se confunde com
a capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
7
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação da
taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento tempestivo
de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização de
juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
8
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado, segundo a regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008918-58.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente
9
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença se impõe, fixados os honorários recursais em favor
dos patronos da parte apelada, os quais ficam arbitrados,
na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, em 5% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade de
justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator